Tribunal: TJMT
Processo: 1005948-77.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005948-77.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), FRIEDLER & FRIEDLER LTDA - ME - CNPJ: 09.559.594/0001-40 (APELADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), NAIR DAHMER FRIEDLER - CPF: 035.032.619-31 (APELADO), CRISTIAN FRIEDLER - CPF: 065.677.969-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO ADIMPLIDO – HONORÁRIOS QUITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA – FUNJUS – CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM JUIZO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Comprovado o recolhimento de honorários advocatícios ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos (FUNJUS), quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária na esfera judicial, ante a configuração de
bis in idem
.

2.
Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannote, na execução fiscal n.o 1005948-77.2020.8.11.0015, em trâmite na Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Sinop, MT, que, acolheu os embargos ‘à execução, nos seguintes termos (ID. 233432659):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EMBARGOS de DECLARAÇÃO
opostos por
FRIEDLER & FRIEDLER LTDA - ME
apontando
OMISSÃO
na
SENTENÇA
prolatada em ID. 148277158.

Afirma que este Juízo se omitiu eis que
“ao aderir ao programa de parcelamento para quitação do débito discutido na ação, os Executados realizaram também o pagamento do Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria Geral do Estado (ID 60688961)”.

Vieram-me os autos em CONCLUSÃO.

É o Breve Relato. Decido.

Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente: OMISSÃO, OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO ou, ainda, para sanar ERRO MATERIAL. Vejamos:

Art. 1.022 do CPC/2015. “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Pois bem!

Analisando o vício suscitado, concluo que ASSISTE RAZÃO ao EMBARGANTE no tocante a OMISSÃO, eis que este Juízo não observou a cobrança do FUNJUS nas CDAs objetos da demanda.

Nesse sentido, eis os precedentes do TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA - DEFERIDO – SÚMULA 481 STJ -
HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE
– ADESÃO A REFIS –
BIS IN IDEM CONFIGURADO
– VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. (...)
Comprovado o recolhimento de honorários em 10% do valor acordado quando da adesão ao Refis ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.
(N.U 0002140-59.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019 – Destaque nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios
. Desse modo, há que ser reformada a decisão que condenou o executado ao pagamento dessa verba. (N.U 0006453-72.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/5/2018, Publicado no DJE 29/5/2018 – Destaque nosso).

Portanto, merece acolhimento as alegações do Embargante quanto a ocorrência do vício de OMISSÃO.

“Ex positis”,
CONHEÇO dos EMBARGOS de DECLARAÇÃO interpostos e os ACOLHO a fim de sanar o vício de OMISSÃO da sentença prolatada em ID. 148277158, razão pelo qual, RETIFICO a SENTENÇA a fim de EXCLUIR a CONDENAÇÃO do EXECUTADO quanto ao pagamento dos honorários advocatícios fixados, devendo constar:
“SEM HONORÁRIOS, ante a quitação já ter sido realizada por meio do FUNJUS”.

INTIME-SE da presente “
decisum
”.

Às providências. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a sentença recorrida deve ser reformada, pois o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais.

Afirma que
“A obrigatoriedade de recolhimento do FUNJUS decorre diretamente de lei e se refere aos honorários administrativos devidos em virtude do exercício da atividade de cobrança do crédito tributário, que se inicia com a devida inscrição em dívida ativa”.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, e condenar a parte executada ao pagamento de verba honorária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 233432665).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannote, na execução fiscal n.o 1005948-77.2020.8.11.0015, em trâmite na Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Sinop, MT, que, acolheu os embargos à execução (ID. 233432659).

Da análise dos autos, verifica-se que
o ESTADO DE MATO GROSSO, MT,
ajuizou, em
21.05.2020
, a presente ação de execução fiscal em desfavor de FRIEDLER & FRIEDLER LTDA ME

visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.o 2020276312, cujo valor alcançava a importância de
R$ 25.974,50 (vinte e cinco mil e novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Após regular tramitação do feito, a Fazenda Pública requer a extinção do processo, com base no art. 924, II do CPC (ID. 23432650).

Sobreveio a sentença, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II do CPC e condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução (ID. 233432654).

Após, opostos embargos de declaração pela parte executada alegando erro material, no que diz respeito à condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, tendo em vista que a executada já realizou o pagamento de honorários na via administrativa (ID. 233432656), cujos embargos foram acolhidos para afastar a condenação em honorários (ID. 233432658).

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se, tão somente, na pretensão da parte apelante quanto à condenação da parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, alegando que a referida verba não foi incluída quando da quitação da dívida na via administrativa.

Como cediço, o referido fundo tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar n.° 111, de 1o de julho de 2002, que
“Dispõe sobre a competência, a organização e a estrutura da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso”
. Vejamos:

“Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”.

Desse modo, este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, comprovado o recolhimento de honorários em 10% (dez por cento) ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de
bis in idem.

Assim, afigura-se descabida a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios na seara judicial, pelo que deve ser mantida intacta a sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO - HONORÁRIOS QUITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA - FUNJUS - CONDENAÇÃO DA VERBA EM JUIZO - IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM.

1. Nos termos do art. 12 da Lei Estadual n.o 10.433/2016 e art. 120 da Lei Complementar Estadual n.o 111/2002, o valor recolhido ao FUNJUS substitui aquele que seria fixado a título de honorários advocatícios, não podendo a referida verba ser novamente fixada judicialmente, sob pena de cobrança “bis in idem” e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

2. Recurso de Apelação provido. Sentença reformada, em parte.

(N.U 0000983-25.2013.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023)”.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, se devidamente comprovado o pagamento de 10% do débito executado a título de honorários cobrados na via administrativa e destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado, a pretendida fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na ação judicial configuraria evidente
“bis in idem”.

(N.U 0002860-12.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NA AÇÃO CONFIGURA BIS IN IDEM – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz da jurisprudência pátria, se devidamente comprovado o pagamento de 10% do débito executado a título de honorários cobrados na via administrativa e destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado, a pretendida fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na ação judicial configuraria evidente
“bis in idem”.

(N.U 1047122-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)”.

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de
bis in idem.

(N.U 1025074-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024